Tribunal: TJDFT
Processo: 0008183-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA COM ACEITE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO VERIFICADO. REGRA GERAL.

1. Em se tratando de dívida líquida e certa, com termo prefixado para seu cumprimento, decorrente de duplicata regularmente constituída, os juros de mora devem ser cobrados a partir do vencimento, uma vez que a mora se constitui pelo simples descumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil.

2. Em sede de ação monitória, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 701, CPC) se restringe às hipóteses de pagamento voluntário da obrigação nos 15 dias seguintes à expedição do mandado. Não sendo o caso, aplica-se a regra geral prevista no art. 85 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.